Tribunal: TJMT
Processo: 0008505-61.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008505-61.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EUSTAQUIO DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.892.028/0001-20 (APELADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER - CPF: 599.012.760-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIA E EMPRÉSTIMO – CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Não comprovado pelo banco que as movimentações financeiras impugnadas foram realizadas pela correntista, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é devida.

Não demonstrado nos autos que os fatos ocorridos abalaram a honra objetiva da pessoa jurídica, não há falar-se em dano moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Banco do Brasil S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por
José Eustáquio de Lima & Cia Ltda. ME
.

Para tal desiderato sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos narrados na inicial, ensejadores do suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com ação de terceiro meliante, já que os pagamentos atacados foram efetuados presencialmente em estabelecimento comercial, com seu cartão o qual emprega tecnologia de leitura de CHIP, sendo necessária digitação de senha pessoal e intransferível e, anda, a ausência de interesse de agir.

No mérito, defende que a culpa é exclusiva da vítima, o que afasta a sua responsabilidade e o afastamento de qualquer pedido de indenização por dano moral; que a hipótese dos autos desencadeou mero aborrecimento, bem como que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro e insurge-se contra o valor do quantum indenizatório fixado.

Em outro ponto, assevera que não há que se falar em indenização por dano material e condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida por José Eustáquio de Lima & Cia Ltda. ME, para:

1
) DECLARAR quitado o empréstimo BB GIRO RÁPIDO – documento no 578.201.354.000.033 efetuado em 06/10/2015, ficando proibida a realização de cobranças de suas parcelas;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) CONDENAR a parte requerida a devolver o valor de R$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) referente a aplicação financeira que a parte requerente possuía, bem como as parcelas eventualmente pagas do empréstimo indicado no item 01, a ser demonstrado pela parte requerente quando do cumprimento de sentença, na forma simples, acrescido de juros e correção monetária a partir da citação.

E ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois é ele o credor dos contratos suspostamente firmados pela parte autora e a causa de pedir fundamenta-se na falha na prestação de serviços da instituição financeira.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROCEDÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REJEITADA - MÉRITO - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INVASÃO FRAUDULENTA DA CONTA CORRENTE PELA INTERNET - HACKER - RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O BANCO E CORRENTISTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO.
Se a causa de pedir da ação fundamenta-se na prestação de serviço defeituosa por parte da instituição financeira demandada, não há dúvidas em relação à sua legitimidade passiva.
É dever da instituição bancária zelar pela segurança das contas correntes, inclusive e mais atualmente, contra os invasores que se utilizam da Internet. A fraude provocada por hacker não isenta a instituição bancária da obrigação de indenizar, porque ao disponibilizar serviços de movimentação de conta corrente por meio da internet, o banco (fornecedor) assume o ônus por eventual defeito na sua prestação (art. 14, § 1o, CDC). As conseqüências que podem surgir por conta da manipulação da conta corrente do cliente bancário, por terceiros desautorizados, a saber, abalos financeiros e moral, principalmente quando o banco mostra desinteresse em adotar pronta solução para o evento e deixa de suprir o desfalque ocorrido, configura dano moral, passível de reparação. Caso em que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (dano in re ipsa), dano moral puro, que se esgota na lesão à personalidade. O valor da condenação mostra-se adequado quando suficiente a cumprir seu papel punitivo e pedagógico da indenização por danos morais.” (N.U 0043723-14.2008.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2008, Publicado no DJE 11/09/2008) (destaquei)

Na hipótese, extrai-se dos autos, que a empresa José Eustáquio de Lima & Cia Ltda. ME ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais, em face do Banco do Brasil, tendo em vista a ocorrência de várias movimentações bancárias em sua conta corrente sem sua autorização, dentre elas a realização de empréstimo bancário no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e a retirada do valor de R$ 53
.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais) referente à aplicação financeira que ela possuía, todos ocorridos no dia 06/10/2015, quando seu representante legal encontrava-se no Estado de Goiás.

A autora trouxe aos autos a comprovação de que no dia seguinte, 07/10/2015, ao tomar conhecimento de movimentações estranhas em sua conta bancária, ela registrou Boletim de Ocorrência junto a Delegacia de Polícia de Goiânia (Id. 60600452 – pág. 03) e em 09/10/2015 junto a Delegacia de Polícia de Primavera do Leste (Id. 60600452 – pág. 06), bem como formulou contestação aos débitos no banco, que totalizaram R$ 94.034,50 (noventa e quatro mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) (Id. 60600452 – pág. 11).

No decorrer da instrução processual, restou demonstrada que as várias movimentações financeiras foram realizadas na cidade de Fortaleza – CE, conforme extrato bancário acostado no Id. 60600457 – pág. 14.

Da análise de todo conteúdo probatório constante dos autos, não resta outra conclusão senão a de que a autora/apelada foi vítima de fraude bancária, tal como concluiu o juízo
a quo
.

E, embora, o Banco apelante tenha sustentado que houve culpa exclusiva da vítima e, por isso, não pode ser responsabilizado, não se desincumbiu de tal ônus. Sequer trouxe aos autos documentos que demonstram que as operações foram feitas pela autora, ou mesmo, apresentou imagens do próprio terminal eletrônico que teria autorizado a liberação do empréstimo.

Já a apelada desde o momento que tomou conhecimento da movimentação bancária de sua conta tentou resolver a questão, no entanto, não obteve êxito administrativamente, conforme se verifica da notificação do banco informando a improcedência do pedido de contestação de débitos não reconhecidos acostado no Id. 60600452 – pág. 15.

Assim, considerando que é obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, deve se responsabilizar pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Aliás, nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“[...] as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". [...]
” (AgInt no AREsp 889.334/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

Logo, os valores indevidamente subtraídos da conta bancária deverão ser restituídos à parte autora.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados. Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor.” (N.U 0007595-58.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (destaquei)

De outro lado, assiste razão ao apelante, no que se refere ao afastamento da condenação da indenização por dano moral.

É que, tratando-se de danos morais sofrido por pessoa jurídica, embora comprovada a fraude na movimentação da conta corrente da apelada, com realização de empréstimos e efetivação de transferências, é necessária para a sua caracterização, a demonstração de dano à imagem, que repercute de forma a macular a reputação da empresa, o que não restou demonstrado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o dano moral sofrido por pessoa jurídica não se configura
in re ipsa
, ou seja, a presunção que decorre naturalmente do próprio fato, como relacionado à pessoa física, mas exige comprovação fática.

Vejamos,
in verbis
:

“R
ECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a três pontos específicos: a) ocorrência de dano moral à pessoa jurídica por suposta falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude perpetrada por funcionário/contratado/preposto da empresa; b) aplicabilidade da repetição do indébito em dobro e c) termo inicial dos juros moratórios. 1. É inviável rever/revisitar, nessa oportunidade, a responsabilidade objetiva da casa bancária pelos danos materiais causados à empresa demandante, face a ausência de recurso da financeira para discutir o quanto estabelecido na sentença que, além de declarar nulo o negócio jurídico entabulado, condenou o banco ao ressarcimento de valores despendidos com o pagamento de cheques e perícia grafotécnica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, dos Recursos Especiais n°s 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, de relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, consolidou posicionamento no sentido de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros". 2.1 No caso, imprescindível promover uma distinção (distinguishing) para com o entendimento sedimentado nos repetitivos, pois na hipótese ora em foco, o procedimento escuso fora empreendido por funcionário/preposto/contratado da pessoa jurídica que não permitiu aos gestores da casa bancária sequer desconfiar acerca da ocorrência de fraude, pois além da falsificação das assinaturas ser primorosa, vez que a distinção para com as legítimas somente fora constatada por perícia grafotécnica, a fraudadora possuía inegável laço de parentesco ante o corpo dirigente da empresa que atribuíra à falsária diversas funções atinentes à gestão dos negócios quando do afastamento da representante legal da entidade. 3.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial, coisa não verificada na hipótese.
4. Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes. 5. É inviável o acolhimento da tese de incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso nos termos da súmula 54/STJ, haja vista que, no caso, a relação estabelecida entre as partes é contratual, pois a fraude somente se perfectibilizou mediante contrato de refinanciamento de dívida em virtude da empresa previamente manter com a financeira uma relação jurídica vinculada a operações bancárias. 6. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1463777 MG 2014/0060017-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020) (destaquei)

Da análise dos autos, a empresa apelada não especificou ou demonstrou qualquer abalo moral causado pelos débitos indevidos em sua conta corrente. Não houve demonstração de qualquer abalo à honra objetiva da empresa; não houve protesto ou mesmo negativação de seu nome, a macular sua imagem perante fornecedores e terceiros.

O fato de ser descontado valores indevidos de sua conta bancária ou a utilização de um crédito existente, não se mostram suficientes a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, porquanto, não se verifica, no caso, atos que importem em efetiva ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Desse modo, não obstante o fato ocorrido tenha causado transtorno à empresa apelada, não pode concluir pela ocorrência de qualquer comprometimento à sua reputação ou imagem a justificar o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS. Na espécie em que restou configurada a impossibilidade de baixa do gravame hipotecário, seja porque este se refere a contrato distinto do pactuado pelas litigantes, seja pela cessão de créditos a terceiros, razão assiste à autora quanto ao pleito para a devolução integral da quantia paga. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ).
” (N.U 0001231-56.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO “ENVELOPE VAZIO” – EXTRATO BANCÁRIO

– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU BLOQUEIO DO VALOR ENQUANTO PENDENTE A CONFIRMAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO –

MANUTENÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – SÚMULA No 227 DO STJ E PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, em razão de uma negociação comercial fraudulenta foi depositado na conta da empresa apelada um envelope vazio e o extrato bancário emitido pela Instituição Financeira recorrente demonstrava o efetivo crédito da quantia, sem qualquer ressalva de que estaria pendente a compensação. Esta falha de informação mostrou-se determinante para a efetivação do golpe,

portanto fica mantido o dever de restituição imposto pelo douto sentenciante.
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso. A pessoa jurídica possui apenas honra objetiva, que diz com a imagem e o prestígio perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Ausente prova de ofensa à honra objetiva da empresa em decorrência de inscrição indevida no banco de dados do SPC/SERASA, não cabe o reconhecimento do dano moral
.” (N.U 0055395-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020